Tribunal: TJPA
Processo: 0822642-93.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822642-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. DESBLOQUEIO DE VALORES POR IRRISORIEDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SURPRESA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO OU RENOVAÇÃO DA PENHORA ON-LINE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos de execução fiscal, que determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD por considerá-los irrisórios em comparação ao valor exequendo, além de intimar a Fazenda Pública para dar impulso ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de abandono. O agravante sustenta nulidade por ausência de fundamentação, violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa, bem como defende a manutenção da penhora, ainda que de pequena monta, ou, caso já efetivado o desbloqueio, a renovação da ordem de constrição on-line.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é lícito o desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, em execução fiscal, com fundamento exclusivo na irrisoriedade do montante em relação ao débito executado; (ii) estabelecer se o desbloqueio determinado de ofício, sem prévia manifestação da Fazenda Pública, viola o contraditório e o princípio da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo limita-se ao exame da legalidade da decisão que determinou o desbloqueio por irrisoriedade, não sendo possível apreciar, sob pena de supressão de instância, a alegação de bloqueio incidente sobre pessoa jurídica estranha ao polo passivo, porque essa matéria não integrou a decisão agravada nem foi apreciada pelo juízo de origem.

4.

A simples inexpressividade do valor constrito em relação ao montante exequendo não autoriza, por si só, o desbloqueio da quantia penhorada, porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a liberação automática de valores bloqueados apenas por serem diminutos.

5.

A dispensa da penhora por irrisoriedade somente se admite em hipóteses excepcionalíssimas, quando o ato executivo se revela economicamente inútil por gerar custo superior ao proveito obtido, circunstância que exige demonstração concreta.

6.

Esse fundamento de inutilidade econômica não se aplica da mesma forma à execução fiscal, porque a Fazenda Pública é isenta de custas e despesas processuais, o que afasta a premissa de que o produto da constrição seria absorvido pelos encargos do próprio procedimento.

7.

A manutenção da penhora, ainda que de pequena monta, prestigia o princípio da máxima efetividade da execução e o interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, desde que não haja hipótese legal de impenhorabilidade.

8.

O desbloqueio de ofício, sem prévia oitiva da Fazenda Pública, viola o art. 10 do CPC, porque introduz fundamento decisório sem oportunizar à parte exequente influência concreta na formação do convencimento judicial.

9.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois há probabilidade do direito invocado pelo agravante e risco de comprometimento do resultado útil da execução, sem perigo de irreversibilidade, já que a executada pode posteriormente suscitar eventual impenhorabilidade ou excesso de constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A irrisoriedade do valor bloqueado via SISBAJUD, por si só, não autoriza o desbloqueio da quantia em execução fiscal. 2. A dispensa da penhora por utilidade econômica exige demonstração concreta de que o ato executivo gera custo superior ao benefício obtido. 3. A isenção de custas da Fazenda Pública afasta a liberação automática de valores constritos com fundamento na suposta inutilidade da medida. 4. O desbloqueio de valores penhorados sem prévia manifestação do exequente viola o contraditório e o princípio da não surpresa. 5. É legítima a manutenção da constrição ou, se já efetivado o desbloqueio, a renovação da penhora on-line para assegurar a efetividade da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 10, 11, 300, 485, III, 797, 836 e 833.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.242.852/RS, Segunda Turma, DJe 10.05.2011; STJ, REsp 1.241.768/RS, Segunda Turma, DJe 13.04.2011; STJ, REsp 1.187.161/MG, Primeira Turma, DJe 19.08.2010; STJ, AgRg no REsp 1.383.159/RS, Primeira Turma, DJe 13.09.2013; STJ, AgInt no AREsp 1.229.408/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1.959.668/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.255.131/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 19.06.2023; TJMG, Agravo de Instrumento nº 2277363-37.2025.8.13.0000, Rel. Des. Juliana Campos Horta, 1ª Câmara Cível, j. 02.09.2025, pub. 08.09.2025; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0008326-08.2013.8.14.0040, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.06.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19 de fevereiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0001388-11.2015.8.14.0045, que determinou o desbloqueio de valores constritos via sistema SISBAJUD, por considerá-los irrisórios, bem como intimou a parte exequente para dar impulso ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Inicialmente, observa-se que a execução fiscal foi ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face de LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, visando à satisfação de crédito inscrito em dívida ativa, no valor originário de R$ 85.064,30 (oitenta e cinco mil, sessenta e quatro reais e trinta centavos).

Consoante narrado pelo exequente, a executada foi regularmente citada, todavia não efetuou o pagamento do débito, não apresentou embargos à execução, não garantiu o juízo, tampouco opôs exceção de pré-executividade. Ao longo do trâmite processual, foram formuladas reiteradas solicitações de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD.

Posteriormente, por decisão de ID 134408671, datada de 15/01/2025, o juízo singular deferiu a penhora on-line exclusivamente em relação à matriz e filiais da executada.

Em consulta realizada em 02/10/2025, houve bloqueio de valores via SISBAJUD, os quais, entretanto, foram considerados irrisórios pelo magistrado de primeiro grau, culminando na decisão de ID 157528828.

O Juízo singular, ao apreciar a constrição realizada, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Trata-se de execução em que se busca a satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Consoante consulta ao sistema SISBAJUD, verificou-se bloqueio de valores em conta do executado. Todavia, o montante constrito mostrou-se irrisório em comparação ao valor exequendo, razão pela qual determino o desbloqueio da quantia. Ato contínuo, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê impulso ao feito, sob pena de caracterização de abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC.”

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Agravo de
Instrumento (id.

30933196).

Inicialmente, o Recorrente sustenta que a decisão padece de ausência de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como aos artigo 11 do Código de Processo Civil, pois o magistrado limitou-se a afirmar a “irrisoriedade” da quantia sem explicitar critérios objetivos ou indicar as razões jurídicas que justificariam o desbloqueio. Afirma que a liberação dos valores tornou o ato decisório nulo, por violar o dever constitucional de motivação.

Posteriormente, invoca a violação ao contraditório e à ampla defesa, sob o argumento de que a decisão configurou típica
decisão surpresa
, vedada pelo art. 10 do CPC, uma vez que o Juízo, sem prévia oitiva da Fazenda Pública, adotou fundamento novo — irrisoriedade do valor — para determinar o desbloqueio.

Aponta, ainda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que repudia a prática de decisões proferidas sem prévia abertura de contraditório participativo, e salientando que o contraditório moderno exige efetiva possibilidade de influência das partes no convencimento judicial.

Em continuidade, o Agravante sustenta erro de direito ao afirmar que a liberação da quantia penhorada viola frontalmente o princípio segundo o qual a execução se realiza no interesse do credor, previsto no art. 797 do CPC.

Ademais, argumenta que o art. 836 do CPC não se aplica às execuções fiscais, pois a Fazenda Pública é isenta de custas processuais, o que afasta qualquer alegação de inutilidade do ato constritivo.

O Recorrente aponta ainda que, tendo o Juízo já efetuado o desbloqueio, deve ser imediatamente renovada a ordem de penhora on-line, utilizando-se a modalidade “teimosinha” do SISBAJUD, que, após atualização promovida pelo CNJ em abril de 2024, permite repetição automática da constrição por até 60 dias. Afirma que tal medida é indispensável para assegurar a efetividade da execução fiscal e preservar o erário.

Por fim, sustenta que estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória recursal, à luz do art. 311, II, do CPC, uma vez que o Estado aguarda desde 2018 por provimento jurisdicional eficaz na origem e que a decisão agravada compromete a razoável duração do processo executivo. Requer, assim, a reforma da decisão, com a determinação de nova diligência ao SISBAJUD, a manutenção de eventual valor bloqueado, independentemente do montante, e a vedação de desbloqueio de futuras quantias sem prévia manifestação das partes.

Em decisão liminar, deferi o pedido de efeito suspensivo, para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a consequente manutenção do bloqueio da quantia penhorada até o julgamento do mérito recursal (id.

31718621).

Posteriormente, a parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais, inicialmente, suscita a perda superveniente do objeto recursal, sob o argumento de que o montante de R$ 5,49 (cinco reais e quarenta e nove centavos) já teria sido desbloqueado, conforme informado pela própria agravante, de modo que eventual novo bloqueio deveria ser requerido ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Aduz, ainda, que o valor bloqueado via BacenJud referia-se à conta de outra pessoa jurídica, denominada Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda, que não integra o polo passivo da execução fiscal, inexistindo interesse processual da Fazenda Pública quanto à referida constrição. Sustenta que houve equívoco na menção ao CNPJ na decisão de ID 134408671, o que esvaziaria a fundamentação do agravo por ausência de correlação lógica entre os autos originários e as razões recursais.

Argumenta ainda que, ainda que o valor bloqueado fosse de titularidade da agravada, o montante de R$ 5,49 (cinco reais e quarenta e nove centavos) revela-se absolutamente insignificante, não apenas frente ao valor exequendo, mas também diante do custo operacional da máquina judiciária, invocando os princípios da insignificância e da efetividade processual. Ao final, requer o não provimento do agravo de instrumento.

Encaminhados os autos ao Ministério Público (id.

33771053), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo que a decisão que determinou o desbloqueio de valores por considerá-los irrisórios merece reforma, porquanto a utilização do sistema SISBAJUD constitui instrumento de efetividade da execução e não cabe a liberação automática da quantia constrita com fundamento exclusivo na inexpressividade do montante em relação ao débito exequendo.

Por fim, pugnou o Parquet pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

No caso, o objeto do agravo restringe-se à legalidade da decisão que determinou o desbloqueio de valores via SISBAJUD sob o fundamento de irrisoriedade do montante. A controvérsia relativa ao eventual bloqueio em face de terceiro que não integra o polo passivo da execução não constitui fundamento da decisão agravada, tampouco foi objeto de deliberação específica pelo Juízo de origem, razão pela qual não pode ser examinada nesta instância, sob pena de indevida inovação recursal.

Cumpre ressaltar, ademais, que o Juízo singular já havia delimitado a constrição ao deferir a penhora on-line exclusivamente em relação à matriz e às filiais da executada (Id.134408671), cabendo eventual controvérsia quanto à extensão subjetiva do bloqueio ser dirimida, em primeiro momento, na instância originária.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida, proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0001388-11.2015.8.14.0045, determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD sob o fundamento de que o montante se mostrava irrisório em comparação ao valor exequendo, além de intimar a Fazenda Pública para dar impulso ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Pois bem.

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
, ao verificar bloqueio de valores via SISBAJUD, entendeu por bem liberar a quantia sob o exclusivo argumento de que o montante seria irrisório quando comparado ao valor exequendo, deixando de apresentar fundamentação jurídica concreta que amparasse tal conclusão, bem como determinando o desbloqueio de ofício, sem oportunizar à parte exequente manifestação prévia acerca do fundamento adotado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em um primeiro momento, admitia com maior flexibilidade a relativização da penhora de valores diminutos. Todavia, a evolução hermenêutica da Corte Superior conduziu à compreensão de que a dispensa da constrição sob o argumento de irrisoriedade somente se justifica em hipóteses excepcionalíssimas, nas quais reste demonstrado que o ato executivo implicará custo processual superior ao eventual proveito econômico a ser obtido pelo exequente, revelando-se, portanto, absolutamente inútil à satisfação do crédito.

A
ratio decidendi
desses precedentes reside no princípio da utilidade da execução, segundo o qual os atos executivos devem guardar aptidão concreta para contribuir com a satisfação do crédito, evitando-se movimentação desnecessária da máquina judiciária quando o produto da expropriação se mostrar incapaz, inclusive, de suportar as despesas do próprio procedimento.

Entretanto, tal construção jurisprudencial não se aplica indistintamente a toda e qualquer hipótese de execução. Em se tratando de exequente Fazenda Pública, a análise deve observar a peculiaridade de seu regime jurídico. A Fazenda Pública, nos termos da legislação processual e das normas que regem a execução fiscal, detém prerrogativa de isenção de custas e despesas processuais, razão pela qual inexiste o risco de que o produto da constrição venha a ser absorvido por encargos processuais.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ . SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. HIPÓTESES. EXECUÇÃO DIRECIONADA AO AVALISTA DA SOCIEDADE. NÃO SUSPENSÃO . 1. Não se viabiliza o recurso especial pela violação acima referida. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2 . Não procede o recurso especial quando necessária a análise, por esta Corte, do contexto fático-probatório, para que seja possível a reforma da decisão a quo, tendo em vista o enunciado da Súmula 7/STJ. 3.
A execução suspende-se não somente quando faltarem bens penhoráveis, mas também quando os que existirem forem insuficientes para que se efetive uma penhora útil. É que, de acordo com o art . 836, caput, CPC: 'Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. 4. Não será obstada a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade ("tal parâmetro não foi eleito pelo legislador como justificativa para a liberação do bem constrito", cf.
REsp 1242852/RS, Segunda Turma, DJe 10-05-2011; ainda, REsp 1241768/RS, Segunda Turma, DJe 13-04-2011; REsp 1187161/MG, Primeira Turma, DJe 19-08- 2010 . AgRg no REsp 1383159/RS, Primeira Turma, DJe 13-09-2013). 5. As execuções individuais direcionadas aos avalistas de título cujo devedor principal é sociedade em recuperação judicial não devem ser suspensas, pois não se assemelham à situação do devedor solidário, na forma do § 1º do art. 49 da referida Lei . 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1229408 SP 2018/0001785-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021). (grifei).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no REsp 1.959.668/SP, reafirmou que o desbloqueio de valores sob o argumento de sua inexpressividade em relação ao montante total executado não encontra respaldo jurídico, sobretudo quando a medida executiva revela utilidade objetiva para a Fazenda Pública. A Corte Superior assentou que a simples desproporção entre o valor constrito e o débito exequendo não autoriza, por si só, a liberação da quantia, especialmente em execução fiscal, na qual prevalece o princípio da máxima efetividade e o interesse do credor público na progressiva satisfação do crédito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL . NOVAÇÃO. INCLUSÃO AUTOMÁTICO DOS ACESSÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA . ART. 49, § 1º, DA LEI 11.101/05. ART . 835 DO CPC. ORDEM DA PENHORA. POSSÍVEL DESRESPEITO. EXPRESSA MENÇÃO À TENTATIVA FRUSTRADA DE EXECUÇÃO DO VALOR EM DINHEIRO . REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ART . 833, X, DO CPC. (...) 5. O acolhimento da pretensão recursal para estender a impenhorabilidade do valor equivalente a 40 salários mínimos ao investimento em consórcio dependeria de examinar se o investimento aludido seria o único do recorrente; procedimento que demandaria a análise de fatos e provas, vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ . 6. A ausência de argumento autônomo e suficiente para manter o acórdão recorrido, e que não foi alvo da insurgência; obsta o exame do recurso especial. No caso, o incidente relativo ao excesso de execução não foi conhecido entre outros fundamentos com base na ausência de legitimidade do executado para defender direito de terceiro. O argumento, porém, não foi refutado pelo recorrente; atraindo a aplicação do óbice da Súmula 283/STF . 7.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida.
Precedentes. 8 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1959668 SP 2021/0291257-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022). (grifei).

Desse modo, não há que se cogitar de liberação automática de valores pela só consideração de sua “natureza ínfima”, pois, ausente o fundamento de inutilidade econômica do ato executivo — que pressupõe dispêndio superior ao benefício —, subsiste a plena legitimidade da constrição, ainda que de pequena monta, como expressão do princípio da máxima efetividade da execução e do interesse do credor, consagrado no art. 797 do Código de Processo Civil.

Assim, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a irrisoriedade do valor penhorado não constitui fundamento apto a ensejar o desbloqueio da quantia constrita via BacenJud/SISBAJUD, porquanto a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC), sendo legítima a constrição de numerário ainda que de pequena monta, desde que não se enquadre nas hipóteses legais de impenhorabilidade.

Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. BACENJUD . VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE . SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . "
A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida" ( AgInt no REsp n. 1.959.668/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMa, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022)
. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3 . O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de constrição dos valores indicados . Entender de modo contrário demandaria nova análise dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2255131 SP 2022/0371776-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2023). (grifei).

Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade da medida, pois a manutenção ou renovação da penhora via SISBAJUD não impede a executada de demonstrar eventual impenhorabilidade ou excesso, assegurando-se o devido processo legal.

Ressalta-se ainda, que
a decisão recorrida, ao promover o desbloqueio de ofício e sem prévia oitiva do exequente, vulnerou o princípio da não surpresa consagrado no art. 10 do CPC, sem o efetivo contraditório da parte credora, e afastando por completo a oportunidade de manter o bloqueio ou para indeferir a realização de novas tentativas, ofende diretamente aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA PELO SISBAJUD . DESBLOQUEIO DE VALORES DE OFÍCIO PELO JUÍZO. IRRISORIEDADE. FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução fiscal . Após bloqueio via SISBAJUD no montante total de R$ 2.306,63, o juízo a quo determinou o desbloqueio da quantia de R$ 853,18 por se tratar de provento de aposentadoria e, de ofício, também liberou o valor de R$ 1.453,45, sob o fundamento de tratar-se de quantia ínfima. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o desbloqueio de valores considerados irrisórios em execução fiscal promovida por ente público; (ii) verificar se houve violação ao princípio da não surpresa ao ser determinada, de ofício e sem prévia oitiva, a liberação da quantia penhorada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A jurisprudência do STJ admite a dispensa da penhora por irrisoriedade apenas quando a constrição revela-se inócua diante de custos processuais superiores ao benefício obtido - hipótese que não se aplica à Fazenda Pública, isenta de tais despesas. 4. A penhora de valores de pequeno valor não pode ser invalidada com base exclusivamente na desproporcionalidade entre o quantum bloqueado e o total da dívida, sob pena de frustrar a efetividade da execução fiscal, conforme reiterados precedentes do STJ. 5 . A decisão de desbloqueio proferida de ofício, sem prévia oitiva do exequente, viola o princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC, por privar a parte interessada de se manifestar sobre ato judicial com potencial de lhe causar prejuízo. 6. A liberação dos valores reconhecidamente impenhoráveis, por se tratarem de proventos de aposentadoria, encontra amparo legal nos incisos IV e X do art . 833 do CPC, razão pela qual deve ser mantida. IV. DISPOSITIV O E TESE 7. Recurso parcialmente provido .
Tese de julgamento: 1. A Fazenda Pública, por ser isenta de custas, não pode ter frustrada a penhora sob o argumento exclusivo de irrisoriedade do valor bloqueado. 2. A dispensa de penhora por quantia ínfima exige demonstração de inutilidade da medida executiva, o que não se presume . 3. O desbloqueio de valores penhorados sem prévia manifestação do exequente viola o princípio da não surpresa.
4. A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria deve ser respeitada, conforme prevê o art . 833, IV e X, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 833, IV e X, e 836; CF/1988, art. 5º, LIV . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.187.161/MG, Primeira Turma, DJe 19.08 .2010; STJ, AgInt no REsp 1.959.668/SP, Quarta Turma, DJe 01.02 .2022; STJ, AgInt no AREsp 1.229.408/SP, Quarta Turma, DJe 25.11 .2021. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22773633720258130000, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 02/09/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2025). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA .
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL . EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA . PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. PRELIMINAR ACOLHIDA
. SENTENÇA CASSADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA . PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Trata-se de apelação cível, interposta contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal, que acolhendo a Exceção de Pré-Executividade extinguindo a execução, condenando o executado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa; 2. Após a oposição da Exceção de Pré-Executividade, sem oportunizar impugnação pela parte contrária, sobreveio sentença acolhendo os pedidos e determinando a extinção da execução fiscal por carência de título executivo hábil. 3
.Em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o juiz deverá assegurar a ciência das partes de todos os atos processuais ocorridos no processo, oportunizando-lhes apresentaram impugnações dos referidos atos, sob pena de cerceamento de defesa;
4 . Ademais, de acordo com o artigo 10 do NCPC, potencializador do princípio do contraditório, é vedado ao magistrado a prolação de decisão surpresa; 5. Portanto, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa quando, oferecida Exceção de Pré-Executividade, a parte contrária não é intimada para impugnar o incidente; 6. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os autos . Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 17/6/2024 a 21/6/2024, à unanimidade, em conhecer e acolher a apelação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00083260820138140040 20327827, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público). (grifei).

Dessa forma, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impondo-se a reforma da decisão agravada para determinar a manutenção da constrição realizada e, caso já tenha sido efetivado o desbloqueio, autorizar a renovação da ordem de penhora on-line pelo sistema SISBAJUD.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, determinando a manutenção do bloqueio de valores realizado via SISBAJUD e, caso já efetivado o desbloqueio, autorizar a renovação da ordem de penhora on-line.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2026